Tribunal: TJPA
Processo: 0801027-86.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801027-86.2021.8.14.0000

PACIENTE: EVANDRO DE SOUSA MENDINA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO/JUSTA CAUSA NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

2. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública;

5. Encarceramento provisório que não malfere o princípio constitucional da presunção de inocência quando presentes os requisitos autorizadores, como ocorre na espécie;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Cândido Lima Júnior e Ângelo Sousa Lima, em favor do nacional Evandro de Sousa Mendina, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes na Id. 4505823, em síntese, que:

“O Paciente se encontra preso desde o dia 17 de novembro de 2020, quando foi cumprido mandado de prisão preventiva em seu desfavor no curso do processo epigrafado, em virtude da suposta prática de fatos tipificados pelo art. 121 c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.

Segundo narra a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do Paciente, utilizou-se como base de fundamentação o depoimento da suposta vítima, que o acusou de, no dia 11 de novembro de 2020, ter TENTADO ceifar a sua vida.

Destarte, importa ressaltar que os fatos que estão sob apuração no processo epigrafado tratam-se de discussão familiar entre o Paciente e seu enteado, filho de sua atual esposa, e que, em virtude de discussão entre as partes, o Paciente teria tentado golpeá-lo com arma branca tipo “faca”.

Ocorre que, conforme já mencionado, o Paciente se encontra custodiado desde o dia 11 de novembro de 2020. Na data de 25 de novembro de 2020, a defesa do Paciente apresentou pedido de concessão de liberdade provisória nos autos do processo, que já conta com parecer ministerial desde 16 de dezembro de 2020, contudo, até a presente data, o Juízo da Comarca de Novo Repartimento não apreciou o pedido da defesa.

Note-se, Nobres Julgadores, que completam-se 03 (três) meses, 90 (noventa) dias, de prisão do Paciente sem que sequer haja a apreciação de pedido de liberdade provisória da defesa do paciente, fato que implica em constrangimento ilegal direto perpetrado pelo Juízo da Comarca de Novo Repartimento/PA.

(...).” <sic>

Por conseguinte, defendem a falta de fundamentação na decisão que decretou à prisão preventiva, além do excesso de prazo para análise do pedido de revogação da medida cautelar, violação do princípio da presunção de inocência, somando-se ao fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas.

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“ANTE O EXPOSTO, é a presente impetração para requerer a concessão da ordem em caráter liminar, para determinar a imediata soltura do paciente, bem como seja oficiada a autoridade coatora, a fim de que esta preste informações, intimando-se o Ilustre Membro do Ministério Público para que se manifeste, assim como a concessão da ORDEM DE
HABEAS CORPUS
em favor de EVANDRO DE SOUSA MENDINA, mantendo-se a liminar anteriormente concedida, no intuito de que seja REVOGADA A PRISÃO da paciente, devendo SER EXPEDIDO IMEDIATAMENTE O RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA, nos termos do art. 648, II, do Código de Processo Penal.

Os advogados do paciente, diante mão, afirmam expressamente que têm interesse em realizar sustentação oral do presente pedido junto a esta Egrégia Corte, nos termos do Regimento Interno, devendo, para tanto, serem intimados da pauta com dia e hora do julgamento, sob pena de NULIDADE da sessão.
” <sic>

Juntam documentos (Id. 4505825 a 4505827).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 4528281, sendo prestadas as informações na Id. 5000734 e o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 5106990.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva.

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar sua liberdade, pois a decisão que decretou à prisão preventiva contida
na Id. 4505827
, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, III do Código de Processo Penal, pois se acusado reincidente, inclusive constando execução penal em curso em desfavor do mesmo.

Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

No tocante a existência do
fumus commissi delicti
, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL.

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação no suposto delito, pois ouvidas os testemunhas, há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o
"fumus comissi delicti"
.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP. art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custodia preventiva.

Por outro lado, o
"periculum libertatis"
também se faz presente.

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente, ora o nacional praticou grave delito de tentativa de homicídio, onde após tentar esfaquear a vítima, afirmou a esta que lhe ceifaria a vida, sendo encontrada uma arma calibre 20 em sua residência.

A gravidade da crime é circunstância hábil a lastrear a manutenção da custodia processual, esse fundamento dirige-se a proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

(...).

À vista de lodo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313. I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do conduzido EVANDRO DE SOUSA MEDINA em prisão preventiva.” <sic>

Assim, estão presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP), com a devida indicação dos fatos concretos justificadores e, ainda, pela gravidade dos fatos (tentativa de homicídio), situação que demonstra que, em liberdade, poderá o paciente reiterar sua conduta criminosa.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E DEZ TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RECORRENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM 23/3/2019. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. FEITO COMPLEXO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. A prisão preventiva é cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2.
In casu
, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a periculosidade social do recorrente e a gravidade concreta do delito, uma vez que, durante a realização de um baile funk, o acusado, pertencente a facção criminal ligada ao tráfico de drogas, tendo avistado dois desafetos pertencentes à facção rival, não hesitou em desferir inúmeros disparos de arma de fogo que culminaram com a morte dos rivais, atingindo, também, outras dez pessoas que ficaram gravemente feridas.

3. Aliado a tais fundamentos, esta Corte possui o entendimento firmado no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 100.992/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019 - grifo nosso).

(...),

6. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 138.625/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Do excesso de prazo na formação da culpa

Quanto a tal alegação, consigna-se que não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem às características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a alegada mora processual, pois, ao contrário do que se sustenta, o feito tem tramitação regular, eis que, após a conclusão do inquérito policial, a denúncia foi recebida e atualmente se aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 11/05/2021.

Vale ressaltar, ainda, que em relação a demora na análise do pedido de liberdade provisória, este foi efetivado no dia 12 de abril de 2021, sendo indeferido por permanecerem hígidos os requisitos da decisão que decretou a preventiva e que homologou o flagrante (Id. 5000736), não havendo que se falar em mora processual.

A
jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que "
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
" (HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

Do princípio da presunção de inocência

Ressalta-se que o encarceramento provisório preventivo não malfere qualquer princípio de envergadura constitucional, notadamente o da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, porquanto a prisão preventiva não possui a função de antecipar eventuais efeitos condenatórios, mas, tão somente, de afastar o agente do convívio social quando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, como ocorre na espécie.

Eis o entendimento deste e. Tribunal:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 129, § 1º, II E § 9º, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...).

2. Princípio da Presunção de Inocência: É cediço nesta Corte que o encarceramento do réu antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não viola o princípio da presunção de inocência, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva e se a decisão estiver adequadamente motivada. Precedentes do STJ;

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(910994, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-05)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido, o entendimento do C. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP)

Por fim, entende a defesa que o direito à liberdade é a regra e que a prisão preventiva é medida de extrema exceção, tendo aplicação justificável apenas em situações específicas e indispensáveis.

Ora, no processo penal a prisão preventiva é medida de
última ratio
e deve ser empregada somente em casos excepcionais, quando se fizer estritamente necessária. Contudo, tenho que, ante a todos os argumentos acima expostos e os documentos juntados aos autos, restou evidenciada a necessidade de se manter a paciente acautelado, não sendo sua prisão de maneira alguma uma afronta ao princípio levantado pela defesa.

Nesse contexto, evidenciada a gravidade das condutas, resta evidente que as medidas previstas no art. 319 do CPP, não são suficientes, sendo impossível a substituição da prisão preventiva por qualquer medida cautelar.

Nessa esteira:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RECEIO DE REITERAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO RECOMENDADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

(...).

2. As circunstâncias concretas do fato e as condições pessoais do paciente não recomendam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso.

4. Ordem denegada.

(HC 116880 SP, 2ª Turma do STF. Relator: Min. Teori Zavascki.)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 26/05/2021